Tribunal: TJMT
Processo: 1031003-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031003-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA - CPF: 249.458.209-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processu
al civil. Agravo de instrumento
. Intimação por
WhatApp
. Validade do ato processual. Formalidades legais atendidas.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para intimação pessoal do executado, mantendo válida a intimação realizada via
“
WhatsApp
”
por Oficial de Justiça em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo
“
WhatsApp
”
.

III.
Razões de decidir

3
. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afasta
da mediante prova em contrário.

5. O uso de meios tecnológicos para atos de comunicação processual encontra respaldo na
Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT
e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, desde que garantida
a
identificação do destinatário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a intimação realizada por Oficial de Justiça via
“
WhatsApp
”
quando certificada a identificação inequívoca do destinatário."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
artigo 246; Portaria
Conjunta

n. 412/2021
, TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, j. 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
06/05/2022;
TJMT
, AI
1024990-21.2024.8.11.0000
,
Rel.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024, DJE 10/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
/MT, que nos autos do cumprimento de sentença nº 0000010-74.2017.8.11.0096, ajuizado em desfavor de
CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA
, indeferiu o pedido de nova diligência para intimação pessoal do executado.

Em suas razões, o agravante sustenta que

a
intimação do executado realizada por meio do
“
WhatsApp
”
não atende aos requisitos legais para validade do ato, sob o fundamento de ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário.

Afirma que não há elementos confirmatórios, como fotografia individual e confirmação escrita, que seriam necessários para validar a intimação e evitar futura alegação de nulidade dos
atos processuais subsequentes.

Com essas considerações
,
pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida,
a fim
de determinar a realização de nova diligência para intimação pessoal do executado.

O recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
249490698
).

A liminar pretendida foi indeferida
(ID.
251295679
).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões
(ID. 265390761).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença em ação de cobrança
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de C
ésar Francisco
Bein
de Lima
, no qual a instituição financeira requereu a citação e intimação do executado no endereço constante nos autos.

Posteriormente
, o oficial de justiça devolveu o mandado com certidão positiva de intimação (ID. 160041704
, na origem
), realizada por meio do aplicativo
“
WhatsApp
”
. Entretanto, o banco requereu a realização de nova diligência para intimação pessoal no endereço da citação inicial, alegando que a intimação divergia do que havia sido requerido e pago
(ID.
168906543
, na origem
)
.

Desse modo, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão
(ID.
171324680
)
, indeferindo o pedido
por considerar
que a intimação eletrônica atendia aos requisitos legai
s para sua validade,
in
verbis
:

“
1
.Indefiro
o pedido de nova intimação de id. 168906543.

Isto porque o fato de o cintando ter ou não foto no perfil de
WhatsApp
não interfere na validade da intimação/citação. A intimação/citação válida é
válida com a confirmação da identificação, o
que foi devidamente realizado, uma vez que o executado encaminhou foto da sua habilitação e confirmou o recebimento da contrafé (id. 160041704).

Desta forma, desnecessária nova intimação para o mesmo fim já cientificado, porque inexiste qualquer vício na intimação realizada.

[
...]
”
.

Contra a referida decisão
,

o agravante
argumenta que a
intimação por meio do

“
WhatsApp
”
somente pode ser considerada válida quando houver certeza sobre a identidade do destinatário. Defende, portanto, a reforma da decisão para determinar a realização de uma nova intimação pessoal, visando garantir a segurança jurídica do ato processual.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Da análise do expendido na exordial e da documentação acostada aos autos,
tenho
que a decisão do Juízo
a quo

deve ser
mantida
.

E
xplico.

Cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal qual no caso des
s
es autos, em que
ocorreu
por meio do aplicativo
“
WhatsApp
”
.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.

412/2021
deste Egrégio Tribunal
,
ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu

que a referida diligência
deve
ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“
Art.
2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá at
ender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,
esclarecer o motivo do contato
e o
teor do ato que se pretende cumprir
.

III–
Encaminhar
, por meio eletrônico,
os documentos que acompanham a diligência
,
conforme a sua natureza
.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido
,
anexando-o à certidão
,
de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de
justiça por meio de aplicativo de mensagem
(
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a
cientificação
com envio de resposta
ou
outro meio idôneo que
comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”
.

Conforme visto, os requisitos incluem a
identificação da pessoa citada
, mediante exibição de documento oficial com foto, a
identificação do próprio Oficial de Justiça
e a
captura de tela
ou
registro fotográfico do documento de identificação
, que deve ser anexado à certidão. Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,
garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial
.

Nesse contexto
,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
te
m entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado co
mpreende as implicações do ato
. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.
VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS
MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1
. Embora não haja óbice à citação por
WhatsApp
,
é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando
. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,
para a validade da citação por
Whatsapp
, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"

[...]

5. Recurso provido para anular
a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos
da acusação
pelo Citando
, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal
”
. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
06/05/2022
– grifo nosso
)

No
mesmo sentido é o
posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por
WhatsApp
, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da
identificação do destinatário
,
incluindo número de telefone
,
confirmação escrita
e
outros elementos indutivos de autenticidade
, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis
.
A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes
.
[...] Tese de julgamento
:
A citação por
WhatsApp
é válida apenas quando há confirmação precisa da identidade do destinatário
. [...]”. (N.U 1024990-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXEC
UÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA
PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT

[...]
O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a
informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e
inteligível
,
de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência
d
everá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz
. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do ap
licativo de mensagens
WhatsApp
[...]”.
(N.U 1019449-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024
– grifo nosso
)

Logo
, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça,
a
inobservância dos requisitos essenciais pode resultar na nulidade da citação eletrônica
,
comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

No caso em análise, verifica-se que
a intimação atendeu a todos os requisitos de validade
, porquanto foi
devidamente certificad
a
nos autos, com a anexação de capturas de tela que comprovam a ciência expressa do citando, a apresentação do documento de identificação do destinatário, a comprovação do número de telefone para o q
ual as mensagens foram enviadas e
o encaminhamen
to dos documentos necessários
(ID. 160041704, na origem).

Portanto
, ainda que o agravante sustente a ineficácia da citação realizada, os elementos c
onstantes dos autos demonstram
o cumprimento dos
preceitos
legais de v
alidade da citação,
inexistindo
qualquer nul
idade a ser reconhecida
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação eletrônica por
WhatsApp
foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021
.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução nº 354/2020 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm admitido
a
validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos,
desde que assegurada a identificação inequívoca
do destinat
ário, como no caso em questão.
A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário
, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na citação ou prejuízo ao
direito de defesa do agravado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
É válida a citação eletrônica realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e
apresentação do seu documento pessoal
, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021
”.
(N.U 1022811-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
– grifo nosso
)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025